Tribunal: STF
Processo: RHC 241384
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Yan Augusto Barros Alves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 864.943/SP.



    Colho da decisão impugnada:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de YAN AUGUSTO BARROS ALVES contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO na Apelação Criminal n. 1502486-54.2021.826.0548. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, como incurso no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal (fls. 99-103). 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que foi parcialmente provido para reconhecer as atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e II, alínea d, do Código Penal, sem, contudo, alterar a reprimenda imposta, nos termos do acórdão de fls. 17-29, assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima e das testemunhas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Reconhecidas as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, inciso I e III, alínea “d”, do Código Penal. Reprimendas inalteradas na segunda fase da dosimetria, haja vista a impossibilidade de fixação das penas aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Participação de menor importância não configurada. Regime semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido. 



    Busca a impetrante, neste writ, a desclassificação do delito de roubo qualificado para o de furto simples, na medida em que não demonstrado o emprego de violência ou grave ameaça na prática delitiva. 



    Pretende que as reconhecidas atenuantes da confissão e da menoridade relativa conduzam a pena intermediária aquém do mínimo legal. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final deste write, no mérito, a desclassificação do delito de roubo para o de furto, bem como a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal. 



    Pedido liminar indeferido às fls.128-129. 



    Informações prestadas às fls. 135-155. 



    O Ministério Público Federal, à fl. 159, manifestou-se pelo não conhecimento do writ, em parecer sem ementa. 



    É o relatório. (eDOC 32)  



    No STJ, o habeas corpus não foi concedido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 47)



    Neste recurso, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pelo não provimento do recurso. (eDOC 69)



    É o relatório.  



    Decido.  



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:  



    [...]



    De início, cumpre asseverar a impossibilidade deste Sodalício analisar alegação não submetida previamente ao Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Dessarte, verifica-se da leitura do acórdão recorrido que a pretensão de desclassificação da conduta de roubo para furto não foi objeto de debate pela Corte de origem, o que obsta o conhecimento por este Tribunal.



    [...]



    Ademais, ainda que assim não fosse, "A desclassificação pretendida não pode ser concedida ante a necessidade de reanálise probatória" (fl. 159), como bem observado pelo parecer ministerial de cúpula.



    [...]



    Para melhor delimitação da controvérsia, colaciono os fundamentos do acórdão condenatório, no que se refere às controvérsias remanescentes postas no presente habeas corpus (fls. 27-28 - grifei): 



    "Tecidas tais considerações, passa-se ao exame da dosimetria das penas e do regime prisional aplicados na r. sentença. 



    Na primeira fase, o MM. Juízo “a quo”, atento aos elementos norteadores do art. 59, “caput”, do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    Na segunda fase, ainda que presentes as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal, a reprimenda restou inalterada, haja vista a impossibilidade de fixação aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Isso porque: “as atenuantes genéricas, ainda que existam muitas delas no caso concreto, serão ineficazes quando a pena-base (1ª fase) for fixada no mínimo legal. Como não integram a estrutura do tipo penal, e não tiveram percentual de redução previsto expressamente pelo legislador, a aplicação da pena fora dos parâmetros legais representaria intromissão indevida do Poder Judiciário na função legiferante. 



    Tais motivos levaram o Superior Tribunal de Justiça a editara Súmula 231: 'A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal' “ (MASSON, Cleber, Direito Penal Esquematizado Parte Geral 4ª ed., São Paulo : Método, 2011, p. 635). 



    No mesmo sentido, já se manifestou esta Colenda Câmara de Direito Criminal: 



    [...] 



    Contudo, o pleito de reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa formulado pela D. Defesa, ainda que não resulte na redução das penas, por pertinente, merece acolhida, pois o réu confessou a prática delitiva e contava com 19 (dezenove vinte) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias à época dos fatos. Destarte, reconheço as atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, sem, contudo, alterar a reprimenda imposta, pelas razões expostas.



    Pois bem, sem razão o impetrante. 



    Com efeito, em que pese as relevantes considerações da defesa na inicial do mandamus, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para não reduzir a pena aquém do mínimo legal que estão em consonância com o entendimento, inclusive sumulado, deste Tribunal superior cuja jurisprudência é firme no sentido de que a incidência de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, na forma da Súmula n. 231/STJ, sob pena de violação do princípio que veda a proteção insuficiente do bem jurídico tutelado, no caso, o patrimônio. (eDOC 32)  



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpusestá definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpusnão pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Como se vê, a dosimetria foi calculada em consonância com a jurisprudência, que prevê a impossibilidade de redução de pena aquém do mínimo legal no caso de atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 158 da sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.



    Para que não se alegue lapso temporal extenso entre o referido precedente e a presente data, a Segunda Turma da Corte assim se pronunciou:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ATENUANTE GENÉRICA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. TEMA 158 DA REPERUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em regime de repercussão geral, que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009). 4. Agravo regimental desprovido. (AgR no RHC 199.333, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.11.2021)  



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente